Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. ASPECTOS DE LEGALIDADE. MULTA. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença (notadamente em razão da suposta ilegalidade do ato administrativo que culminou fixação da multa, por violação ao direito do consumidor), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Rejeita-se a alegação de inovação recursal, em contrarrazões, se o tema questionado, referente à suposta violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa administrativa foi suscitada na origem. Preliminar rejeitada.

3. Decorre do princípio constitucional da separação entre os Poderes (art. 2o da CF/88) o fato de o controle jurisdicional dos atos administrativos ser limitado à sua legalidade/constitucionalidade, mostrando-se indevida, em regra, a incursão do Judiciário no mérito administrativo.

4. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Instituto de Defesa do Consumidor é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores, por ofensas às normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a pena pecuniária.

5. A decisão do PROCON que aplica penalidade de multa é ato administrativo, que ostenta presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, sendo do interessado em infirmá-la o ônus da prova.

6. Verificada a regularidade do processo administrativo instaurado a partir de reclamação feita por consumidor, com estrita obediência ao contraditório, à ampla defesa e à legislação de regência, não há que se falar em nulidade, tampouco em desproporcionalidade da pena de multa aplicada pela autoridade administrativa.

7. Recurso conhecido e não provido.